Tribunal: TJBA
Processo: 8045405-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045405-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GIOVANNA MICHELLETO

ACORDÃO

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ACOLHIDA SEM PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DE ENCARGOS LEGAIS NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em execução fiscal que, acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado, reconheceu excesso de execução e determinou a exclusão de encargos legais, sem prévia oitiva da parte exequente. Sustenta o agravante a nulidade da decisão por violação ao contraditório e ao devido processo legal, especialmente diante da complexidade técnica da discussão acerca da metodologia de cálculo, com destaque para a aplicação da Taxa SELIC e dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à validade de decisão judicial que, sem prévia intimação da Fazenda Pública, determina a exclusão de encargos legais da dívida executada, sob fundamento de excesso de execução relacionado à suposta cumulação indevida de SELIC e juros moratórios.

III. Razões de decidir

O art. 9º do CPC/2015 estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem sua prévia oitiva, sendo inadmissível decisão de ofício sem observância do contraditório, salvo exceções legais.

A exclusão de encargos da dívida fiscal, com base em suposta cumulação entre SELIC e juros moratórios, envolve matéria de elevada complexidade técnica, que exige análise de documentos contábeis, interpretação normativa e, eventualmente, produção de prova pericial.

A decisão unilateral fere o contraditório substancial, impedindo a manifestação da parte exequente sobre a metodologia de cálculo utilizada.

A jurisprudência do STJ (Súmula 523) admite a aplicação da SELIC como índice único, desde que verificada a ausência de cumulação.

A anulação da decisão impugnada é necessária para assegurar o regular contraditório e a segurança jurídica, permitindo o prosseguimento da execução com a participação da Fazenda na discussão sobre os encargos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

9. Tese de julgamento: "É nula a decisão judicial que, sem prévia intimação da Fazenda Pública, reconhece de ofício excesso de execução e exclui encargos legais da dívida fiscal. A exclusão de encargos fiscais demanda contraditório e eventual prova técnica, sendo incabível decisão unilateral em matéria de complexidade contábil."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 9º; CTN, art. 161, §1º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 523/STJ; STF, RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento
n. 8045405-34.2025.8.05.0000
,
que tem como parte AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e, AGRAVADO: NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,